Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726931-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BATISTA SOARES RODRIGUES AGRAVADO: SANDRA LUZIA ALVARENGA MELLER, ADEMIR BAU MELLER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Batista Rodrigues contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0726323-65.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à avaliação e homologou o laudo, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação ao laudo de avaliação de ID 194842765, em que a executada argumenta que, o método utilizado para a avaliação não teria considerado o valor da propriedade: "Bem como também se verifica uma imensurável discrepância entre o valor constante do imóvel Mat. no 8.861 apurado pelo Ilmo. Sr. Oficial Avaliador e o valor apurado junto ao parecer técnico ora apresentado pelo executado junto a esta peça." Razão não assiste à executada. Conforme se denota do laudo a avaliação adotou como critérios objetivos a partir do índice ITR e, também, diante da construção jurisprudencial de avaliação da posse tendo como percentual 60%. MERA POSSE. PROVA NOS AUTOS POR DOCUMENTOS, ALÉM DE SER FATO INCONTROVERSO. DIREITO A 60% DO VALOR DO BEM. BENFEITORIAS, SE EXISTENTES, INDENIZADAS INTEGRALMENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA DE OFÍCIO. - A posse de boa-fé, ainda que destitulada, é indenizável, conforme critério jurisprudencial prevalente, em 60% do valor do bem. As benfeitorias seriam indenizadas na íntegra (...) (TRF5 AC 368786 CE 2005.05.00.034637-8, Relator Des. Federal Marcelo Navarro, Quarta Turma, julgamento em 13/11/2007, publicação da súmula em 08/02/2008) À vista de tais considerações, indefiro o pedido de anulação e elaboração de um novo laudo. Por conseguinte, HOMOLOGO a avaliação de ID 194842765.” Em síntese, o Agravante impugna a avaliação elaborada pelo oficial de justiça, por divergir das avaliações antes realizadas. Relata que, na origem, foi deferida a penhora dos direitos possessórios dos imóveis de Matrículas no 2.590 e no 8.861, ambas do CRI de Buritis/MG. Narra que, em junho de 2023, o imóvel de Matrícula no 2.590 foi avaliado, por carta precatória, em R$ 3.450.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), enquanto pela segunda avaliação, realizada em 19.4.2024, foi avaliado em R$ 5.026,86 (cinco mil, vinte e seis reais e oitenta e seis centavos). Destaca que a segunda avaliação foi indevida, pois a segunda carta precatória foi expedida para avaliar o imóvel de Matrícula no 8.861. Acrescenta que o imóvel de Matrícula no 8.861 foi avaliado em R$ 16.496,70 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos). Informa que, em 2019, os próprios Agravados avaliaram os imóveis de Matrículas 2.590 e 8.861 em R$ 1.859.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil reais) e R$ 6.142.950,00 (seis milhões, cento e quarenta e dois mil novecentos e cinquenta reais), respectivamente. Alega que as avaliações apresentadas pelo Agravante, realizadas por corretor, também destoam das avaliações do Oficial de Justiça. Argumenta que a nova avaliação está respaldada pelo art. 873, I e III, do CPC. Reitera que o imóvel de Matrícula no 2.590 foi reavaliado sem determinação judicial. Esclarece que não há determinação de avaliação com base no valor da posse, e sim no de mercado. Destaca que é proprietário das terras, e não mero possuidor, e considerando o real valor das terras, caso sejam adjudicadas pelos Agravados segundo o valor da avaliação, haverá o enriquecimento sem causa. Suscita excesso de penhora, sob o argumento de que a penhora de fração do imóvel de Matrícula no 8.861 do CRI da comarca de Buritis/MG seria suficiente para adimplir a obrigação. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a execução de origem. Ao final, pede a reforma da r. sentença, para reconhecer a discrepância entre os valores apurados nas avaliações e determinar nova avaliação dos imóveis de Matrículas 2.590 e 8.861 do CRI da Comarca de Buritis/MG. Pede, ainda, que seja vedado o enriquecimento sem causa e reconhecido o excesso de penhora. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer a suspensão da r. decisão agravada, sob o argumento de que a avaliação homologada discrepa das demais realizadas. Argumenta que não havia determinação de avaliação da posse dos imóveis e que aquele de Matrícula no 2.590 foi reavaliado sem determinação judicial. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Sucede que, em análise superficial dos autos, verifica-se que, de fato, as avaliações realizadas são discrepantes. Em 30 de janeiro de 2023, os Exequentes requereram a penhora dos direitos possessórios do Executado sobre os imóveis de Matrículas 2.590 e 8.861 do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Buritis/MG (Id. 147934599 dos autos de origem). A penhora dos direitos possessórios foi deferida e foi expedida carta precatória para avaliação (Id. 148390188 dos autos de origem). A carta precatória foi cumprida e, conforme o auto de avaliação, a gleba de terras de Matrícula no 2.590 foi avaliada em R$ 3.450.000,00 (Id. 163388391, pág. 40). No entanto, o Oficial de Justiça avaliou apenas uma das glebas penhoradas. Intimados, os Exequentes destacaram que a avaliação deveria ser do direito de posse e que faltou avaliar uma das glebas penhoradas (Ids. 163654754 e 167059868 dos autos de origem). A decisão Id. 168012558 determinou a devolução da carta precatória, nos seguintes termos: “De fato, foi realizada a avaliação de apenas um imóvel. Assim, devolva-se a carta precatória para a avaliação do imóvel Quinhão 01, com área de 188,3748 (cento e oitenta e oito hectares, trinta e sete ares e quarenta e oito confiares), conforme consta na matrícula de id. 8861 do Ofício de registro de Imóveis Comarca de Buritis - MG. À parte exequente caberá complementar a verba faltante ao Oficial de Justiça, conforme ID 163388391 - pág. 33.” A carta precatória foi devolvida, tendo o Oficial de Justiça avaliado a posse de ambas as glebas em R$ 21.523,56, considerando 60% do valor da terra nua, com base no último ITR (Id. 194842765, pág. 8). Dessa forma, verifica-se que, para fins de avaliação, o Oficial de Justiça desconsiderou as benfeitorias. Nota-se, ainda, que, em 2017, os próprios Agravados juntaram aos autos avaliações das mencionadas glebas, as quais também desconsideraram as benfeitorias e seus valores destoam significativamente da avaliação feita por precatória. Conforme se depreende das avaliações Id. 43965086 (págs. 22-28), as terras foram estimadas em R$ 1.859.000,00 (Matrícula no 2.590) e em R$ 6.142.950,00 (Matrícula no 8.861). Desse modo, ainda que se considere que o valor da posse se equivale a 60% do imóvel, há diferença relevante entre as avaliações. A última avaliação também destoa da primeira realizada pelo mesmo Oficial de Justiça, que avaliou a gleba com suas benfeitorias em R$ 3.450.000,00 (Id. 163388391, pág. 40), sem discriminar o valor da terra nua e as benfeitorias, além de utilizar método comparativo diverso da segunda avaliação. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora